Tribunal: TJES
Processo: 5014630-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014630-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

AGRAVADO: CLODOALDO DE FREITAS MATTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA. CONVERSÃO EM QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DE COMMODITY. MOMENTO DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Clodoaldo de Freitas Mattos. A controvérsia surgiu quando, ao converter a obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de café) em obrigação de pagar quantia certa, o Juízo de origem determinou que o valor fosse apurado com base na cotação da data do vencimento da obrigação contratual. A agravante pleiteia que se considere, para apuração do valor, a cotação da data do pedido de conversão da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o momento adequado para apuração do valor de mercado de bens fungíveis (sacas de café), em caso de conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa: se a data do vencimento da obrigação ou a data do pedido de conversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da obrigação de entregar coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa, conforme previsto no art. 809 do Código de Processo Civil, visa garantir ao credor a recomposição integral de seu patrimônio diante do inadimplemento da obrigação.

A apuração do valor da obrigação convertida deve refletir o valor atual do bem no mercado, especialmente no caso de commodities sujeitas a variações constantes, como o café, sob pena de acarretar prejuízo ao credor e enriquecimento sem causa ao devedor.

A justa equivalência entre a prestação original e a substitutiva pecuniária somente é alcançada quando o valor de mercado utilizado corresponde ao momento da conversão da obrigação, instante em que o direito do credor à entrega da coisa se transforma em direito a receber seu valor em dinheiro.

A jurisprudência consolidada no âmbito do TJES e de outros tribunais estaduais orienta-se no sentido de que, nesses casos, deve-se utilizar a cotação da data da conversão da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor da obrigação de entregar coisa incerta convertida em obrigação de pagar quantia certa deve ser apurado com base na cotação do bem na data da conversão da obrigação.

A cotação da data do vencimento da obrigação contratual não assegura a reparação integral do dano nem preserva a justa equivalência entre as prestações.

Em se tratando de commodities sujeitas à oscilação de mercado, a conversão deve considerar o valor mais atual para evitar o enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar o recurso da COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL, o qual objetiva a reforma da decisão proferida na instância singela que, ante o não cumprimento da obrigação de fazer, converteu o pedido em obrigação de pagar quantia certa, determinando a apuração da cotação das sacas de café na data do vencimento da avença.

Em suas razões recursais, objetiva a recorrente a reforma do entendimento supra para que seja considerada a cotação do café na data do pedido de conversão da obrigação em comento.

Esse é o breve resumo do caso.

E, de plano, tenho que assiste razão à cooperativa agravante.

A conversão da obrigação, prevista no art. 809 do Código de Processo Civil, é um mecanismo que visa assegurar a tutela do direito do credor diante do inadimplemento do devedor, sendo escopo da norma o de garantir ao exequente o equivalente pecuniário da prestação frustrada, de modo a recompor seu patrimônio de forma plena.

Em se tratando de
commodities
, como o café, cujo preço é volátil e sujeito a constantes flutuações de mercado, a fixação do valor com base na cotação da data do vencimento da obrigação pode impor ao credor um prejuízo considerável, distanciando-o da reparação integral a que faz jus.

Logo, a justa equivalência entre a obrigação original e a prestação pecuniária substitutiva somente é alcançada se o valor apurado refletir o poder de compra do bem no momento em que a execução foi efetivamente convertida em pecúnia. É nesse instante que o direito do credor à coisa se transforma no direito ao seu valor correspondente em dinheiro.

Esta Corte, assim como outros Tribunais pátrios, já consolidou o entendimento de que, em casos como o presente, o valor do produto deve ser o da data da conversão. Cito, a propósito, os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. COTAÇÃO DO PRODUTO AGRÍCOLA. FIXAÇÃO DO VALOR COM BASE NA DATA DO PEDIDO DE CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que, embora tenha deferido a conversão de obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de café conilon) em obrigação pecuniária, determinou que o valor devido fosse apurado com base na cotação do produto na data do vencimento contratual. 2. A parte agravante sustenta que o critério de apuração do valor deve se basear na cotação vigente na data do requerimento da conversão da obrigação, a fim de preservar a equivalência econômica da prestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da obrigação de entregar coisa incerta convertida em obrigação de pagar deve ser apurado com base (i) na cotação do bem na data do vencimento da obrigação contratual ou (ii) na cotação vigente na data do requerimento de conversão da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia, nos termos do artigo 809 do Código de Processo Civil, visa resguardar a efetiva reparação ao credor, impedindo que o inadimplemento e a desvalorização do bem resultem em prejuízo duplicado. 5. A fixação do valor com base na data do vencimento pode implicar descompasso entre a prestação originalmente contratada e a obrigação pecuniária, especialmente em mercados voláteis, como o de produtos agrícolas.

6. A utilização da cotação vigente na data do pedido de conversão reflete de forma mais fidedigna a equivalência entre a prestação in natura e sua substituição pecuniária, evitando enriquecimento sem causa por parte do devedor baseada em sua própria contumácia. 7. No presente caso, impõe-se a adoção da data da conversão da obrigação como referência para a fixação do valor devido, com vistas a assegurar o equilíbrio da relação obrigacional.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002197-67.2025.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 26/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA JUSTA EQUIVALÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a conversão da obrigação de entregar coisa certa (sacas de café) em obrigação de pagar quantia, fixando como parâmetro a cotação do café na data do vencimento da obrigação (30/06/2015). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a apuração do valor devido, na conversão da obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa, deve considerar a cotação do bem na data do vencimento da obrigação ou na data da conversão. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da obrigação de entregar coisa certa em obrigação pecuniária deve preservar a justa equivalência entre a prestação original e a prestação em dinheiro, evitando que o credor receba um valor desatualizado.

4. O art. 809 do CPC assegura o direito do exequente de receber o valor da coisa não entregue, observando-se o seu real valor de mercado para evitar prejuízos decorrentes da inexecução da obrigação. 5. Em se tratando de bens sujeitos a grande variação mercadológica, como o café conilon, a equivalência entre as prestações somente é garantida ao adotar a cotação do bem na data da conversão, impedindo que a defasagem no valor cause enriquecimento sem causa do devedor
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A conversão da obrigação de entrega de coisa certa em obrigação de pagar quantia deve considerar a cotação do bem na data da conversão, garantindo a justa equivalência entre a prestação original e a prestação pecuniária. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5014200-88.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 22/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL contra a decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da execução de título extrajudicial, que deferiu a conversão da obrigação de entrega de coisa certa (sacas de café conilon) em quantia certa, fixando como base o valor da coisa na data do vencimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) determinar se a apuração do valor devido na conversão da obrigação deve considerar a cotação das sacas de café na data do vencimento da obrigação ou na data da conversão. III. RAZÕES DE DECIDIR
A conversão da obrigação de entregar coisa certa em pagar quantia certa deve garantir uma justa equivalência entre a obrigação original e a prestação pecuniária substituída.
O art. 809 do CPC assegura o direito de o exequente receber o valor da coisa não entregue, de forma a não causar prejuízos decorrentes da inexecução da obrigação. No caso de bens com grande variação de mercado, como o café conilon, a justa equivalência é garantida ao utilizar a cotação do bem na data da conversão, evitando que o credor receba um valor defasado e aquém daquele devido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A conversão de obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa deve considerar a cotação do bem na data da conversão, garantindo a justa equivalência entre a prestação devida e o valor pecuniário substitutivo. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5014628-70.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 30/10/2024)

Assim, a decisão agravada, ao fixar o marco temporal na data do vencimento do contrato, diverge da orientação jurisprudencial consolidada, que busca conferir máxima efetividade à tutela executiva e evitar o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a r. decisão agravada e determinar que a apuração do valor devido, para fins de conversão da execução, seja realizada com base na cotação das sacas de café na data do pedido de conversão formulado pela Agravante nos autos de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.